Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0715633-09.2021.8.07.0000 Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Ana Carolina de Araújo Adbala Marcio Milken Adbala Pão Folha Comércio e Distribuidora Ltda – ME Regina Celis de Araújo Adbala Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília nos autos do processo no 0023889-52.2016.8.07.0001 (Id. 31888891, Id. 31888892 e Id. 31888893). As tentativas de intimações dos agravados foram infrutíferas, de acordo com as certidões acostadas aos presentes autos (Id. 32555889, Id. 32822274, Id. 32822277 e Id. 32822278). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo e atualizado endereço para que seja promovida a intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator